Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRANQUIA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. No caso, imprescindível o exercício do Contraditório e de maior dilação probatória a fim de se apurar as nuances da relação empresarial, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
4. Recurso conhecido e não provido.